Tribunal: TJMT
Processo: 1021345-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021345-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO), PEDRO CLAUDIO DE FREITAS - CPF: 675.601.808-68 (AGRAVADO), CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 069.153.148-06 (AGRAVADO), CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (AGRAVADO), REGINA MARIA DE FREITAS WARD - CPF: 374.998.828-53 (AGRAVADO), SABRINE PIEROBON DE SOUZA - CPF: 221.065.908-65 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO A QUO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR O 2º ADITIVO DO CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL RURAL – BEM QUE NÃO COMPÕE O MONTE PARTÍVEL –
AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO DOE TODOS OS HERDEIROS - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

Do cotejo dos documentos anexados aos autos, constata-se que o inventariante, ora recorrente, ao apresentar o “2º Aditivo do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural Denominado “Fazenda Rainha da Serra” e postular pela sua homologação, indicou que, com relação ao pagamento, “a divisão de 60% (sessenta por cento) do total arrendado para o Espólio de Pedro Ivo de Freitas e 40% (quarenta por cento) para os arrendadores Pedro Cláudio de Freitas (25%) e Christopher Barry Ward (15%), em função da decisão judicial proferida nos autos do processo n.º 273/2007, mediante acordo provisório entre as partes, que não implica em qualquer reconhecimento passado, presente e futuro de direito, inclusive seus percentuais.”(ID 147955696)

Constata-se, ainda, que os recorridos ressaltaram que não cabe ao inventariante administrar bens que não compõem o monte partível, que correspondem à quota parte dos terceiros, e cuja posse foi transmitida por contrato, bem ainda que as terras, no presente momento, não são de propriedade exclusiva do inventariante, se opondo a homologação do aditivo contratual.

Sendo assim, em se tratando de operação que abarca o uso e gozo de imóvel que não se tem ao certo se pertence ao mencionado espólio em sua integralidade, ainda que o herdeiro afirme que a homologação do contrato se faz necessário para a manutenção do estado da coisa, até a finalização do processo de inventário - o que não restou inequivocamente comprovado, ao menos neste momento processual - e tendo em vista a divergência dos terceiros interessados no tocante à renovação do contrato de arrendamento rural, ou seja, ausente o consentimento de todos - a manutenção da decisão agravada, neste momento, é medida que se impõe.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 147955688), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de inventário nº 0002782-47.2007.8.11.0003, no espólio de PEDRO IVO DE FREITAS, que deixou de homologar o aditivo de Id. 89023718-origem, formalizado entre o inventariante os arrendatários no bojo do inventário, sobretudo diante da discordância expressa dos condôminos Pedro Claudio de Freitas e Christopher Barry Ward, relegando a questão às vias ordinárias, querendo.

Em suas razões, aduz a agravante que, embora tenha sido proferida recente decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Incidente de Falsidade (REsp n.º 1913692), foi interposto o devido Agravo Interno, a fim de submeter a questão à Colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo um juízo de retratação.

Informa que o colegiado ainda não julgou o referido agravo interno, de modo que ainda se trata de questão sub judice e com substancial chance de reversão, principalmente em razão do óbice consistente na Súmula 7/STJ.

Defende que, qualquer que seja o desfecho do agravo interno interposto perante o E. STJ pelo ora Agravante, forçosamente ainda se haverá de aguardar lapso temporal significativo até que a controvérsia esteja definitivamente resolvida, questão essa que evidencia a necessidade de observância do poder-dever geral de cautela, para fins de manutenção do arrendamento há quinze anos vigente sobre o imóvel rural em condomínio pro indiviso.

Sustenta não ser razoável que até o deslinde definitivo do incidente de um bem altamente produtivo permaneça sem qualquer utilização, não só em prejuízo aos proprietários, mas a própria coletividade.

Assevera a possibilidade de renovação do arrendamento contra a vontade dos demais condôminos, com a aplicação dos arts. 1.323 e 1.325 do Código Civil.

Alega que relativamente à administração do bem em condomínio, a vontade da maioria é obrigatória – sendo a “maioria”, in casu, apurada mediante o valor dos respectivos quinhões, sendo que, na presente hipótese, o Inventariante Agravante detém, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) de propriedade sobre o bem. Ou seja: o Inventariante Agravante, individualmente considerado na proporção de sua quota-parte, é a maioria absoluta personificada.

Anota que o comportamento processual recente dos Agravados revela (mais uma) manobra astuciosa engendrada com o propósito de obter, por via obscura, o controle total da Fazenda Rainha da Serra.

Argui que a preservação do estado de coisas, especialmente na vigência da suspensão do inventário, corresponde justamente à renovação do arrendamento que vem sendo regularmente praticado há praticamente quinze anos.

Por outro lado, ressalta que não homologar o Termo Aditivo arrendamento sugere, e ao fim indica, grave risco de deixar ociosos bens de expressivo valor econômico e, por isso mesmo, de alto custo de manutenção e preservação, sem a devida geração de frutos e produtos inclusive à manutenção dos bens do acervo, o que viola o dever de se empreender a melhor gestão dos bens do espólio.

Por fim, sustenta que, observando o dever geral de cautela, o correto seria a manutenção do estado das coisas, determinando-se, com amparo no art. 314, do CPC, a realização do único ato urgente de homologar a renovação do arrendamento – o que não implica em qualquer modificação no estado fático do acervo patrimonial inventariado, tal como se encontra efetivamente há quinze anos.

Requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo Interno, a fim de que seja deferida a tutela recursal para que seja homologado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 152501677).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 162798157).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem,
trata-se de Ação de Inventário, proposta por JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS, dos bens deixados por falecimento de PEDRO IVO DE FREITAS, ocorrido em 19/03/2007.

Christopher Barry Ward, Regina Maria de Freitas Ward, Pedro Cláudio de Freitas e Cleide Pinheiro de Freitas, respectivamente, cunhado, irmã, imrão e cunhada do extinto, manifestaram nos autos, no sentido de que Christopher Barry Ward desempenhasse o encargo de inventariante, dizendo-se gestor e administrador dos bens deixados

O autor foi nomeado inventariante, contudo, tendo em vista o tumulto causado no feito por mexer com interesses de terceiros que dependiam do “de cujus”, mas que alheios à sucessão, foi nomeado como administrador geral o Sr. André Luis Basso, com os mesmos poderes concedidos ao inventariante.

O inventariante apresentou instrumento nominado “2º ADITIVO DO CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO “FAZENDA RAINHA DA SERRA””, para homologação judicial, sustentando a necessidade de recomposição de valores, para fins de manter os frutos e rendimentos para o pagamento das dívida do espólio frente a inércia dos condôminos Pedro Claudio de Freitas e Christopher Barry Ward.

Instados, os condôminos manifestaram discordância quanto à homologação do instrumento celebrado entre o inventariante e os arrendatários, pontuando, inclusive, que a manutenção da avença não lhes era mais vantajosa. Ainda, entre outros apontamentos, apresentam os elementos evidenciando a notificação aos arrendatários quanto à intenção de não renovar o contrato de arrendamento.

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo indeferiu o pleito, deixando de homologar o aditivo, formalizado entre o inventariante os arrendatários no bojo do inventário, sobretudo diante da discordância expressa dos condôminos Pedro Claudio de Freitas e Christopher Barry Ward, por entender que transcende a regra positivada no art. 612, do CPC, porquanto r. normativa tem por escopo alcançar pretensões cujo deslinde possa repercutir diretamente na dissolução do espólio seguida da partilha de bens, direitos e obrigações, desde que tais questões não se configurem como de alta indagação ou dependerem de outras provas.

Irresignado, o Inventariante interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, para, liminarmente, cassar a decisão agravada e homologar, de imediato, o aditivo contratual que permite a manutenção do arrendamento.

No mérito, alegou que

(i) a questão não se revela de expressiva complexidade, envolve questão de aplicação do direito, independentemente de complexa atividade probatória; (ii) o arrendamento, foi deferido, aperfeiçoado e mantido ao longo dos anos, em favor de todas as partes envolvidas e preservando a unidade de produção indivisível da Fazenda Rainha da Serra; (iii) uma das funções precípuas do procedimento de inventário é a manutenção da integridade do próprio espólio, enquanto não efetivada a partilha; (iv) é incumbência expressa do inventariante (ora Agravante) administrar e zelar pelos bens do espólio (art. 618, II) e igualmente fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio (art. 619, IV); (v) a preservação do estado de coisas, especialmente na vigência da suspensão do inventário, corresponde justamente à manutenção do arrendamento que vem sendo regularmente praticada há cerca de quinze anos; (vi) não homologar o arrendamento causa grave risco de deixar ociosos bens de expressivo valor econômico, de alto custo de manutenção e preservação, sem a devida geração de frutos e produtos, manutenção dos bens do acervo, implicando também ao inventariante a não observância do dever inerente de empreender a melhor gestão dos bens do espólio; (vii) a Fazenda Rainha da Serra é responsável por atividade rural exercida em condomínio pro indiviso; (viii) o imóvel objeto do arrendamento é responsável pela produção anual de centenas de toneladas de soja, cujo resultado econômico é repartido entre os condôminos e, no que se refere à parte do Inventariante, utilizado também para a quitação das dívidas anteriores do de cujus e pagamento das despesas de manutenção dos demais bens integrantes do próprio espólio; (ix) o dever-poder geral de cautela se impõe, com a manutenção do estado das coisas, determinando-se, com amparo no art. 314, do CPC, a realização do único ato urgente de homologar a renovação do arrendamento – o que não implica em qualquer modificação no estado fático do acervo patrimonial inventariado.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, foi proferida decisão indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.

De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.

Não obstante a parte agravante tenha formulado pedido para homologação judicial do instrumento celebrado entre o inventariante/agravante e os arrendatários (Odílio Balbinotti Filho e Tânia Maria Bozelli Balbinotti), esse pedido se deu em momento no qual o processo se encontra suspenso, em razão da existência de Incidente de Falsidade, em que se discute a validade do instrumento particular de promessa de compra e venda realizado com os terceiros interessados, ora agravados, procedimento no qual irá delimitar o patrimônio do Espólio de Pedro Ivo de Freitas. Referido procedimento, inclusive conta, com recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1913692 – MT), na qual, além de determinar a realização de nova de perícia grafotécnica/documental, acerca da veracidade das assinaturas apostas nos contratos de compra e venda supracitado, autorizou o Juízo de origem deliberar, caso seja requerido ou entenda necessário, acerca das restrições aos imóveis, objeto do litígio (Matrículas n. 351,352 e 1327 de Alto Garças – Fazenda Rainha da Serra).

Feito o registro, do cotejo dos documentos anexados aos autos, constato que o inventariante, ora recorrente, ao apresentar o “2º Aditivo do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural Denominado “Fazenda Rainha da Serra” e postular pela sua homologação, indicou que, com relação ao pagamento, “a divisão de 60% (sessenta por cento) do total arrendado para o Espólio de Pedro Ivo de Freitas e 40% (quarenta por cento) para os arrendadores Pedro Cláudio de Freitas (25%) e Christopher Barry Ward (15%), em função da decisão judicial proferida nos autos do processo n.º 273/2007, mediante acordo provisório entre as partes, que não implica em qualquer reconhecimento passado, presente e futuro de direito, inclusive seus percentuais.”(ID 147955696)

Constato ainda, que os recorridos, ressaltaram que não cabe ao inventariante administrar bens que não compõem o monte partível, que correspondem à quota parte dos terceiros, e cuja posse foi transmitida por contrato, bem ainda que as terras, no presente momento, não são de propriedade exclusiva do inventariante, se opondo a homologação do aditivo contratual.

Sendo assim, em se tratando de operação que abarca o uso e gozo de imóvel que não se tem ao certo se pertence ao mencionado espólio em sua integralidade, ainda que o herdeiro afirme que a homologação do contrato se faz necessário para a manutenção do estado da coisa, até a finalização do processo de inventário - o que não restou inequivocamente comprovado, ao menos neste momento processual - e tendo em vista a divergência dos terceiros interessados no tocante à renovação do contrato de arrendamento rural, ou seja, ausente o consentimento de todos - a manutenção da decisão agravada, neste momento, é medida que se impõe.

Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se as decisões agravadas por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a sucinta fundamentação a seguir exposta.

Por se tratar, o inventário, de procedimento especial vinculado a regras objetivas e específicas, em que são listados os bens do falecido pelo inventariante, não há espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens, cuja discussão extrapola o âmbito do inventário. Por essa razão, remanescendo dúvidas sobre bens que correspondem à quota parte dos terceiros, não cabe ao inventariante administrar bens que não compõem o monte partível.

Como bem salientado pelo magistrado de piso, “os limites estreitos do inventário, cuja finalidade precípua é efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido da autora da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o Juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO FALECIDO OU DA CESSÃO DE DIREITOS. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não está obrigado o juiz a facultar manifestação do autor acerca das questões que deveriam ter sido comprovadas de plano pelo inventariante, não constituindo, portanto, violação ao contraditório. 2. O inventário consiste na indicação individualizada e clara dos bens da herança, devendo o autor demonstrar que esses bens pertenciam ao falecido, a fim de possibilitar a partilha entre os herdeiros. 3. Por se tratar o inventário de procedimento especial, vinculado a regras objetivas e específicas, em que são listados os bens do falecido pelo inventariante, não há espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens, cuja discussão extrapola o âmbito do inventário. Por essa razão, remanescendo bem não incluído no rol partilhável, assegura-se, eventualmente, a possibilidade de sobrepartilha. 4. Imóvel em nome de terceiro não pode integrar o rol de bens do inventário, mormente quando não há qualquer prova de que o falecido tenha adquirido a propriedade ou de que seja cessionário dos direitos do imóvel. 5. A discussão em torno da titularidade do bem nos autos constitui questão de alta indagação, que extrapola o âmbito do inventário. 6. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.” (TJ-DF 0705096-56.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - RECURSO ADEQUADO - CONCORDÂNCIA DAS PARTES - AUSÊNCIA - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 643, DO CPC - RESERVA DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVA HÍGIDA DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PRETENSÃO RESISTIDA - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - A natureza interlocutória da decisão que julga o incidente de habilitação de crédito em inventário atrai o cabimento do agravo de instrumento como a via recursal adequada - Nos estritos termos do artigo 643, do CPC, em não havendo a concordância das partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor nos autos do inventário, será o pedido remetido às vias ordinárias. Admite-se a reserva de bens para a garantia do crédito tão somente caso apresentada pelo credor prova suficiente da obrigação - Na esteira do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a resistência dos herdeiros ou do espólio ao pleito de habilitação de crédito em inventário atrai o arbitramento de honorários sucumbenciais - Recurso desprovido.” (TJ-MG - AI: 10000210439196001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 147955688), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023